Tribunal: TJDFT
Processo: 0001681-49.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA MAJORAÇÃO DE PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. O reconhecimento pessoal extrajudicial por meio de fotografia é meio de prova hábil a fundamentar a condenação, desde que respaldado pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena quando comprovado pelas declarações das vítimas que o réu utilizou uma arma de fogo para ameaçá-las e subtrair seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
4. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.
5. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, do Código Penal.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Sendo a pena de reclusão superior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime inicial fechado.
8. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta deve ser negado o direito de recorrer em liberdade.
9. Recurso conhecido e improvido.